Tribunal: TJDFT
Processo: 0765744-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A recorrente alega, em síntese, que o abono de permanência possui natureza remuneratória devendo integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 35546241). Preparo e custas recolhidos (Id. 35546242). Contrarrazões apresentadas (Id. 35546245).
3. A controvérsia consiste em avaliar se o valor referente ao abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias da servidora pública.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
5. Nesse passo, mostra-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração do servidor. Precedente TJDFT: (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Convém ressaltar que o adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas. Observando a natureza remuneratória do abono de permanência, é certo que a quantia compõe a base de cálculo do adicional de férias.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$ R$ 1.760,26 (mil setecentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), referente à inclusão do abono de permanência sobre a base de cálculo do terço constitucional de férias nos períodos de dezembro/2016 a dezembro/2019, em valor a ser corrigido monetariamente a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora desde a citação. Considerando que os valores devidos são anteriores a EC 113/2021, sobre a atualização do débito, a correção monetária se dará desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.